Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-06.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700335-06.2024.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ALMERINDA MARIA DE JESUS PAIVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido, ora embargante, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega que antes da interposição do recurso recolheu o preparo integral, todavia, deixou de juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, juntando apenas o preparo, razão pela qual o recurso deve ser conhecido. Não assiste razão ao embargante. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. Assim, a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais após 48 horas da interposição do recurso, importa na deserção. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito